Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INCREMENTO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL OBSERVADO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, receptação (art. 180, do Código Penal), mantém-se incólume a sentença condenatória.
2. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça " Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (...)” (AgRg no HC n. 895.942/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)
3. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça " Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.546.731/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)
4. Recurso não provido.